Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716264-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MANOEL EVERALDO MORAES FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. PEDIDOS (A) COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. (B) APORTE INTEGRAL DE RESERVA MATEMÁTICA. RESP. N. 1.370.191/RJ. TEMA 936. REJEITADAS. (C) PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ACOLHIDA. (2) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. (3) COISA JULGADA. (4) NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. (5) INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. TRIENAL. AFASTADAS. QUINQUENAL. NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 291 DO STJ. MÉRITO. (I) BANCO DO BRASIL. PATROCINADOR. REPASSES. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. (II) CONDENAÇÕES. JUSTIÇAS ESTADUAL E DO TRABALHO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. DIFERENCIAÇÃO. (III) VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IMPERATIVO. RESP. N. 1.312.736/RJ. TEMA 955. (IV) RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. ARTS. 509 S.S. DO CPC. (V) RESERVA MATEMÁTICA. VALORES DE BENEFÍCIO A RECEBER PELO PARTICIPANTE. ARTS. 368 E 369, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. (VI) TETO CONTRIBUTIVO. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA (ARTS. 28, § 3o E 66). OBSERVÂNCIA. (VII) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. (VIII) FASE COGNITIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. (IX) RESERVA MATEMÁTICA. PATROCINADOR. APORTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPANTE. DIVISÃO PARITÁRIA. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EXISTÊNCIA. (X) PARCELAS VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INTEGRAÇÃO. ART. 323 DO CPC. PRELIMINARES. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E APORTE INTEGRAL DE RESERVA MATEMÁTICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PEDIDO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ACOLHIDA. PREVI. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ACOLHIDA. AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. APELO DO BANCO RÉU E RECURSO ADESIVO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA RÉ PREVI. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. TETO CONTRIBUTIVO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. AUTOR E BANCO RÉU. 1. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne a complementação de aposentadoria e a recomposição da reserva matemática, necessárias em decorrência de ato ilícito que cometeu em desfavor do participante, enquanto seu empregado (ou ex). 1.1. Esta legitimidade não se apresenta no que concerne ao pedido de preservação do salário de participação, pois tal incumbência cabe ao gestor do fundo previdenciário. 1.2. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, notadamente, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou tese (Tema 936) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. Preliminar. Pedidos de complementação de aposentadoria e aporte integral de reserva matemática. Rejeitada. Pedido de preservação do salário de participação. Acolhida. 2. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. Preliminar rejeitada. 3. O fato do patrocinador ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido referente ao aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. Preliminar rejeitada. 4. Advindo sentença que rejeita embargos de declaração, a resolução empreendida pelo juiz, por si só, não enseja em negativa de prestação jurisdicional, notadamente, quando emerge dos autos que o livre convencimento motivado e racional decorreu da necessidade de apuração dos valores requeridos, em sede de procedimento de liquidação de sentença, conforme emerge do dispositivo correlato. 4.1. Preliminar rejeitada. 4.2. Pedido subsidiário. 4.3. Deferido, pois, conquanto a questão de fundo não tenha sido objeto de capítulo do provimento extintivo, em sendo resolvida através da rejeição dos aclaratórios, não está preclusa, ante a incidência do efeito devolutivo em profundidade, nos termos dos arts. 1.009, § 1o, c/c, 1.013, caput e § 1o, ambos do CPC. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). É o caso dos autos. Preliminar acolhida. 6. As prescrições bienal e trienal, previstas, respectivamente, no art. 11, I, da CLT e no art. 206, § 3o, V, do Código Civil não ensejam a perda da pretensão, que tem como escopo a complementação de aposentadoria, ante a delimitação do prazo prescricional quinquenal (Súmula 291 STJ), cujo dies a quo é a data em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extraordinárias que deveriam ter sido pagos e incorporados ao benefício previdenciário. Prejudicial de mérito. Prescrições bienal e trienal. Afastadas. Quinquenal. Não reconhecimento, em razão de não aperfeiçoamento do dies ad quem, quando do ajuizamento da presente ação. 7. Quando repassar a verba relativa à hora extraordinária em valor inferior ao devido, o empregador ou ex-empregador, enquanto patrocinador de plano de previdência fechada, enseja, também, que o seu aporte, para a formação da reserva matemática, também, fosse diminuto, em relação ao devido; materializando, assim, um ato ilícito, também, na esfera cível, pois a reserva matemática e o benefício do participante do plano, em sendo seu empregado (ou ex), deixaram de ser formentados em parâmetros reais, nos termos do art. 186 do Código Civil. 7.1. O dano (recebimento de benefício previdenciário em valor menor ao pactuado) decorre, também, do liame da conduta omissiva do patrocinador, ao qual impinge o dever de ser civilmente responsabilizado pelo aporte necessário ao recálculo do benefício, devido ao participante, nos termos do que restou pactuado no Regulamento do Plano de Previdência, ao qual foi obrigado a aderir em razão do vínculo trabalhista outrora mantido. 8. Não há também razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação civil que busca a compensação de benefício previdenciária e à ação trabalhista que objetiva o pagamento de horas extraordinárias, uma vez que nesta houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, enquanto que naquela, a condenação versa sobre a recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, naturezas jurídicas distintas. 9. A regra geral é que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extraordinárias), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp. n. 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, os efeitos deste julgamento da Corte Superior foram modulados para, atendidos alguns requisitos, admitir a inclusão destes reflexos, consoante se depreende do item III do referido Tema, conforme presente ação devolvida a reexame. 10. Para apurar o valor da recomposição da reserva matemática, para fins de recálculo de benefício, será necessária a liquidação da sentença, através de perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição desta reserva e, também, o valor da complementação da aposentadoria, nos termos dos arts. 509 s.s., todos do CPC. 11. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil. Precedente. (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 12. Em razão da previsão expressa, nos arts. 28, § 3o e 66, ambos do Regulamento do Plano de Previdência, quando da liquidação da sentença, os limites do teto contributivo devem ser observados na apuração do aporte devido para revisão do benefício. 13. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo, previsto na legislação processual civil, não se mostram exorbitantes. 14. Estando-se, ainda, na fase cognitiva, inexiste excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC, o qual somente restará configurado, acaso inaugurada a fase executiva e o exequente requeira o pagamento de quantia maior do que a devida. 15. Não há falar em enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, a qual não pode ser integralmente suportada pelo patrocinador, notadamente, quando emerge dos arts. 66 a 70, caput, todos do Regulamento do Plano de Previdência que os aportes serão, em regra, igualitários entre patrocinador e participantes. 15.1. Como exceção, de acordo com o art. 70, parágrafo único do Regulamento supra, o patrocinador deverá carrear estes recursos integralmente, quando (i) o participante tiver sido admitido no emprego antes de 15/04/1967 e (ii) advier a sua aposentadoria, posterior a esta data, na forma prevista em instituto específico. 15.2. Não se coaduna com o caso em tela, pois o participante foi admitido no emprego em 21/01/1983, conforme emerge da sua carteira de trabalho e previdência social. 15.3. Assim, o patrocinador é obrigado, no caso em tela, ao aporte de 50% (cinquenta por cento) dos valores necessários para este desiderato, em conformidade com o RESP n. 1.313.736/RS. 16. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 17. Em sendo o fundo de previdência condenado a revisar os benefícios cuja obrigação de pagamento é de trato sucessivo, encontram-se inclusas, na condenação, as prestações vincendas, ante a incidência da regra inserta no art. 323 do CPC. 18. Preliminares. Arguidas pelo Réu Banco do Brasil S/A. Ilegitimidade passiva ad causam (pedidos de complementação de aposentadoria e aporte integral de reserva matemática). Incompetência absoluta do Juízo a quo. Coisa Julgada. Rejeitadas. Ilegitimidade passiva ad causam (pedido de preservação do salário de participação). Acolhida. Arguida pela Ré PREVI. Não incidência do CDC. Súmula 563 STJ. Acolhida. Arguida pelo Autor. Nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada. 18.1. Prejudicial de mérito. Prescrição. Bienal e trienal. Afastadas. Quinquenal. Súmula 291 STJ. Dies ad quem. Não ocorrência até o ajuizamento da presente ação. Não reconhecida. 19. Apelação do Réu Banco do Brasil S/A conhecida, somente, nas partes afetas às discussões sobre o cometimento de ato ilícito e à configuração de bis in idem, ante a condenação advinda da Justiça do Trabalho; e apelação da Ré Previ e recurso adesivo do Autor conhecidos in totum. 19.1. Na parte conhecida, negado provimento ao recurso principal do Réu Banco do Brasil S/A e ao recurso adesivo do Autor e dado parcial provimento ao apelo principal da Ré Previ, para reformar a sentença em parte e determinar a observância do teto contributivo, quando da fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 28, § 3o e 66, ambos do Regulamento do Plano de Previdência em comento. 20. Em razão da sucumbência recursal mínima do Autor em cotejo com o provimento mínimo da pretensão recursal da Ré Previ, mantida a distribuição dos ônus da sucumbência conforme estabelecido na sentença. 20.1. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majorado os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre as bases de cálculos previstas pelo Juízo a quo, somente, em relação ao Réu Banco do Brasil S/A e ao Autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01 e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; d) artigo 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 24533669). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Também não deve subir o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 24009480): (...) para as demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras),reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo não deve seguir em relação à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe apelo em relação os artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do CCB e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028